Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0727794-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDA GOMES SILVA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO FERNANDA GOMES SILVA impetrou habeas corpus preventivo em seu próprio favor contra decisão do Juízo 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou sua prisão provisória, acatando a representação da Autoridade Policial no bojo da Operação Irmãos, que investiga o envolvimento de 54 investigados na prática dos crimes de organização criminosa e de tráfico de entorpecentes, com a distribuição de grande quantidade de drogas no Distrito Federal, entorpecente que é oriundo da região Norte do país. A impetrante-paciente alega que seu nome surge apenas de forma pontual nas investigações; que é primária, possui bons antecedentes, residência e empregos fixos, e é genitora de uma criança de 1 ano e 7 meses. Ao final requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão temporária. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Verifica-se da análise do processo que a Polícia Civil do Distrito Federal vem há dois anos investigando uma grande organização criminosa, que envolve mais de cinquenta pessoas, com o objetivo de distribuir drogas no Distrito Federal. Segundo relatado pela Polícia Civil na representação pela prisão temporária de vários investigados (id. 237736396), a impetrante/paciente atua como uma das organizadoras de todo o esquema criminoso, uma vez que está envolvida na abertura do mercado utilizado como fachada para o tráfico de entorpecentes, além de atuar com o objetivo de ocultar o patrimônio amealhado, e de estruturar um dos imóveis utilizados pelo grupo criminoso, recebendo bens para mobiliar um dos prováveis esconderijos da droga do grupo criminoso. Disciplina a Lei no 7.906/1989 em seu art. 1o, incs. I e III, alínea “n” que: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: [...] n) tráfico de drogas; Na lide, a prisão da impetrante está fundamentada tanto na sua imprescindibilidade para as investigações, diante do risco de distribuição de provas, uma vez que a paciente utilizava seus dados, e atuava como laranja, nos fatos investigados; como também porque o crime apurado, que lhe é imputado é de tráfico de drogas, ambas situações que autorizam a decretação de prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à distribuição. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial